Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATA GESTANTE. TEMA 973 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITOS CONSTITUCIONAIS À SAÚDE, MATERNIDADE, FAMÍLIA, PLANEJAMENTO FAMILIAR, ISONOMIA E RAZOABILIDADE.
1. A candidata grávida tem direito à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público, independentemente da previsão expressa em edital, conforme entendimento firmado no Tema 973 do STF.
2. A ausência de comprovação de gravidez na data do TAF, em razão de resultado negativo de teste de farmácia, não afasta o direito à remarcação do exame. Isso porque, a exigência editalícia de apresentação de atestado médico no momento do teste deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, de modo a evitar discriminação e garantir tratamento justo às candidatas gestantes.
3. A imposição da realização do TAF em condições desfavoráveis à candidata gestante viola os princípios da isonomia, razoabilidade, saúde, maternidade, família e planejamento familiar. Devem ser garantidas a candidata gestante condições equitativas para participar do concurso, o que inclui a possibilidade de realizar o TAF em momento posterior, para não ser prejudicada por uma condição temporária e fisiológica.
4. Remessa oficial não provida. Apelo não provido.